Tribunal: TJMT
Processo: 1008602-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008602-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (PROCURADOR), FATIMA DE OLIVEIRA HORTENCIO MUNHOZ - CPF: 004.303.851-45 (AGRAVADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), D. L. M. K. (AGRAVADO), FATIMA DE OLIVEIRA HORTENCIO MUNHOZ - CPF: 004.303.851-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO, RESTANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - TRATAMENTO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER DE INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL - COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES - DESCUMPRIMENTO - BLOQUEIO DE VALORES - SOLIDARIEDADE DEFINIDA PELO TEMA 793 DO STF - OBSERVÂNCIA - PRESTAÇÃO DE CONTAS DETALHADA NOS PRÓPRIOS AUTOS - SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR CONCLUSÃO DE AUDITORIA DO TCE - DESNECESSIDADE - EVENTUAL IRREGULARIDADE DEVERÁ SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA - TRANSFERÊNCIA OBSTADA POR INSURGÊNCIA DOS GENITORES DO AGRAVADO - QUADRO CLÍNICO DELICADO - POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA SEM RISCO À SAÚDE NÃO DEMONSTRADA.

1. No julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), foi reafirmada pela Suprema Corte a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão pela qual eventual ressarcimento entre os obrigados também poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, ainda que a demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer deles.

2. Decorrido o prazo sem o pagamento administrativo, correto o bloqueio de valores, nos termos do art. 497 do CPC, ainda que efetivado nas contas do Estado e do Município, tendo em vista a solidariedade entre estes para o cumprimento da obrigação.

3. Não havendo a inequívoca demonstração da possibilidade de transferência para a rede pública sem risco à vida do menor, permanece hígida a responsabilidade solidária dos Entes Públicos em arcar também com a complementação dos valores da internação na rede privada.

4. Desnecessário o sobrestamento do feito para aguardar a conclusão da auditoria no TCE, uma vez que qualquer irregularidade encontrada no procedimento deverá ser objeto de ação própria para a restituição dos valores eventualmente pagos a maior e até porque o objeto da demanda cinge-se a assegurar ao infante o seu direito à vida e à saúde, garantido constitucionalmente.

5. De acordo com o art. 10, §4o, do Provimento n.o 02/2015/CGJ e Enunciado n.o 14 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário, para a liberação dos valores bloqueados basta a apresentação de nota fiscal e documentos que comprovem a realização do serviço prestado, facultando aos Entes Públicos demandados a comunicação aos órgãos de controle para adoção das providências necessárias.

6. Julgado o mérito do Agravo de Instrumento, resulta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu, àquele, o almejado efeito suspensivo.

7. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os autos retratam a propositura de Agravo Interno manejado contra a decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Capital nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Para Cumprir o Dever Político-Constitucional de Prestar Serviço de Saúde com Pedido de Antecipação de Tutela Específica, n.o 0002959-10.2016.8.11.0063, promovida por
D. L. M. K
., representado por sua genitora
FÁTIMA DE OLIVEIRA HORTÊNCIO MUNHOZ
, pela qual foi determinado o bloqueio de verbas do
MUNICÍPIO
ora Agravante e do
Estado de Mato Grosso
, no montante de R$ 364.517,62 e de forma solidária, referente aos custos complementares das despesas hospitalares com internação da parte Agravada no Hospital Femina, no período de 27/07/2016 a 21/09/2016 (id. 60129147 na origem).

Nas razões do Agravo de Instrumento (id. 127248677), o
MUNICÍPIO
Agravante alega, em síntese, a possibilidade de dano ao erário pelo bloqueio judicial, postulando que:

- se aguarde a conclusão da auditoria do Tribunal de Contas do Estado que apura as irregularidades do processo, bem como a proporcionalidade dos valores cobrados pela empresa;

- seja reformada a decisão que determinou o comprimento voluntário da obrigação de forma solidária, aplicando-se ao caso o Tema 793 do STF, uma vez que o tratamento fornecido é de alto custo e de alta complexidade, não sendo de responsabilidade do
MUNICÍPIO
o seu fornecimento, devendo a obrigação de pagamento ser primeiramente direcionada ao estado de Mato Grosso;

- seja reconhecido que foi disponibilizado leito na rede pública de saúde, apurando a responsabilidade do dano gerado ao erário, tendo a transferência sido obstada por insurgência dos genitores do Agravado;

- seja feita a justa prestação de contas nos próprios autos, com a apresentação de Notas Fiscais e eventual levantamento de saldo remanescente;

- seja recebido e processado o pedido de efeito suspensivo, a fim de se julgar improcedente a condenação do Município, e que não sejam bloqueadas verbas municipais, nos termos dos fundamentos acima elencados.

O efeito suspensivo foi indeferido em decisão que contou com o seguinte dispositivo:

“(...) Desse modo, cabe a qualquer um dos entes federativos o fornecimento do tratamento médico, tendo em vista que são diretamente responsáveis pelo financiamento das políticas públicas relativas ao direito à saúde.
Com essas considerações, ante a ausência da plausibilidade do direito invocado, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo
. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.” (id. 136542659) (g.n.).

Contra essa decisão o
MUNICÍPIO
interpôs Agravo Interno, reiterando as razões postas no Agravo de Instrumento, pretendendo a retratação da decisão monocrática
“para fins tão somente de direcionar
PRIORITARIAMENTE O BLOQUEIO NAS CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos do TEMA 793 do STF, evitando-se o eminente prejuízo ao erário municipal (...) mantendo o Município de Cuiabá nos autos para o caso de impossibilidade de bloqueio de verbas do primeiro ente.”
(id. 138111687 e 138111688).

O Agravado apresentou contrarrazões em id. 139900650, pelo improvimento do Recurso.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do Agravo de Instrumento, tão somente para que o Hospital Femina apresente as Notas Fiscais referentes ao período de internação do menor para a liberação do bloqueio das verbas públicas, bem como pelo desprovimento do Agravo Interno que requereu a retratação da decisão que indeferiu o efeito suspensivo (id. 167984656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a questão posta à análise recursal, cinge-se a definir a possibilidade do bloqueio de verbas do Estado de Mato Grosso e do
MUNICÍPIO

Agravante, no valor de R$ 364.517,62,
de forma solidária
, para o pagamento dos custos complementares das despesas hospitalares com internação do menor
D. L. M. K
, ora Agravado, no Hospital Femina, no período de 27/07/2016 a 21/09/2016 (id. 60129147 na origem), daí por que, em um primeiro plano, mister
se faz a análise da discussão posta no Agravo de Instrumento, cuja decisão contou com o seguinte dispositivo:

“(...) Pelo exposto, entende-se que o tratamento em questão, por se tratar de desdobramento dos procedimentos que já vinham sendo realizados pela prestadora de serviços Hospital Femina, deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, mediante bloqueio de verbas públicas, sobretudo em razão da impossibilidade de penalizar o prestador de serviços que agiu por determinação deste Juízo em favor dos interesses da criança e que, por encontrar sob sua responsabilidade, não poderia simplesmente deixá-la à própria sorte e sem qualquer amparo.

Por todo o exposto, determino:

a) Indefiro os pedidos formulados pelo Município de Cuiabá às fls. 278/282 dos IDs 46192898 e 46192899.

b) Indefiro os pedidos formulados pelo Ministério Público às fls. 286/292 do ID 46192899.

c) Intimem-se o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomem ciência dos valores pendentes (ID 67457652) e realizem o pagamento aos prestadores de serviço pela via administrativa, sob pena de bloqueio judicial de verbas publicas;

d) Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem que os Requeridos tenham adotado as medidas necessárias para o pagamento, determino que se proceda IMEDIATAMENTE ao bloqueio via SISBAJUD nas contas do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá para custear as despesas hospitalares, honorários médicos e serviços terceirizados complementares em favor dos prestadores de serviços descritos na Certidão ID 67457652, no valor da prestação de contas de fls. 221/245 do ID 46192898, qual seja, R$ 364.517,62 (oitenta e cinco mil cento e setenta e dois reais e quarenta e nova centavos).

e) Assim que efetivado o bloqueio via SISBAJUD, deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio.

f) Em seguida, venham-me os autos conclusos para expedição de Alvará.

g) Intimem-se o Ministério Público, a Procuradoria-Geral do Estado - PGE, a Procuradoria-Geral do Município - PGM e a advogada constituída nos autos, dando-lhes ciência desta decisão.

h) Sem prejuízo do disposto acima, certifique se o Município de Cuiabá, Citado pessoalmente (fls. 81 do ID 46192892), Contestou a ação.

i) Oficie-se à Presidência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Grosso, solicitando gentileza de informar se a Auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso relativa à estes autos, já foi concluída e, se já há decisão quanto a liberação dos alvarás constantes do ID 46192894. (...).” (id. 60129147) (negritei)

Pois bem.

Cediço que o direito à vida e à saúde há de ser assegurado pelos entes Estadual e Municipal, uma vez que a solidariedade já foi reafirmada no próprio Tema 793 do STF, em que o
MUNICÍPIO
Agravante embasa a sua pretensão.

A propósito, traz-se à colação:

“(...) Com efeito,
ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão
: "É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
". (...) 6.
O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento no sentido de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal - quando estabelece a necessidade de identificar o ente responsável com base nos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS - relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação
, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF. (...).”
(RE nos EDcl no AgInt no CC n.o 179.103/PR, Rel. Min.
Herman Benjamin
, Primeira Seção, j. em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022) (g.n.)

Ainda que o sistema de saúde pública seja composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência, o que evita, a princípio, que determinado ente assuma a responsabilidade de outro, trata-se de organização político-institucional
e não importa em extinção da solidariedade
.

Ao contrário do que alega o
MUNICÍPIO
Agravante, em verdade a tese fixada em regime de repercussão geral pela Suprema Corte em nenhum momento extinguiu a solidariedade entre os entes públicos Municipal e Estadual. Ao contrário, é preceito constitucional que a saúde é direito de todos e dever do Estado -
lato sensu
(art. 196, da CF), não se podendo olvidar do disposto nos arts. 3o, 4o e 7o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.o 8.069/90), que assim dispõem:

“
Art. 3o.
A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Art. 4o.

É dever
da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Art. 7o
.

A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde
, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.” (g.n.)

No que diz respeito à repartição de competências, repise-se, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793/STF) foi fixada a seguinte tese:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (g.n.).

Por essa razão, a ordem de bloqueio de valores de forma solidária, conforme determinado pelo juízo singular -

frise-se: após o descumprimento da ordem de pagamento pela via administrativa pelas partes

- não apresenta contornos de ilegalidade a ponto de suspender a decisão de origem.

A possibilidade de bloqueio está inclusive amparada pelo art. 497 do CPC,
in verbis
:

“
Art. 497.

Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz
, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou
determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
”. (g.n.)

Ademais, se no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), foi reafirmada pela Suprema Corte a responsabilidade solidária dos entes públicos, por certo que eventual ressarcimento entre os obrigados também poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, ainda que a demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer deles.

Nesse sentido, trago à colação:

“AGRAVO INTERNO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE PESSOA ADULTA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA MOTORA E RETARDO MENTAL.
SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS
. COPARTICIPAÇÃO DO AUTOR NO CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE
. (...) 2.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde
. 3.
O TEMA 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo esta Corte já decidido que “eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
”
.
(...)
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.”
(Apelação Cível, n.o 50113784820208210019, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Leonel Pires Ohlweiler
, julgado em: 25-08-2022) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
- MATÉRIA OBJETO DE JULGAMENTO NO RE 855.178-SE (TEMA 793) - RECURSO PROVIDO
.
A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE no 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável
, segundo as regras de repartição de competências.”
(TJMS. Agravo de Instrumento n.o 2000009-15.2023.8.12.0000, Campo Grande, 4a Câmara Cível, Rel. Des.
Luiz Tadeu Barbosa Silva
, j. em 17/02/2023) (g.n.)

No que tange
à pretensão de que seja reconhecido que foi disponibilizado leito na rede pública de saúde, cuja transferência teria sido obstada por insurgência dos genitores do Agravado,
melhor sorte não detém o Agravante
.

Conforme constou da decisão agravada,
“não houve demonstração inequívoca através de laudo médico comprovando que a criança, cujo quadro clínico já era extremamente delicado, poderia ser transferida sem risco a sua vida para outro hospital”
(id. 60129147, p. 7, na origem), de modo que permanece hígida a responsabilidade solidária do
MUNICÍPIO

Agravante e do Estado de Mato Grosso em arcar também com estes valores, assegurando, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida e à saúde do menor Agravado,
nos termos dos já citados art. 196, da CF e arts. 3o, 4o e 7o, da Lei n.o 8.069/90 - ECA.

Por fim
, entendo que
também não merece guarida
o recurso quanto à pretensão de que seja feita prestação de contas detalhada nos próprios autos, bem como do sobrestamento do feito para que se aguarde a conclusão da auditoria do Tribunal de Contas do Estado, que apura eventual superfaturamento dos valores cobrados pelo Hospital.

Como bem apontou o Ministério Público no feito de origem:

“É evidente que os gastos com dinheiro público devem ser fiscalizados e, caso realizados de forma ilegal, dever-se-á haver responsabilização,
no entanto, como dito não pode ser no âmbito de um processo específico de saúde, ainda mais valendo-se de Vara Especializada da Infância e Juventude
. (...) Por isso, torna-se pertinente os pleitos do Município às fls. 278/282, no sentido de que é indispensável a melhor apuração sobre os valores pagos, a necessidade de prestação de contas, e ainda, caso ao final seja comprovada abusividade nos preços praticados que sejam os valores devolvidos aos réus, contudo, fixo o entendimento que
essa PROFUNDA prestação de contas não pode ser instruída neste processo, o qual versa exclusivamente sobre a saúde do infante
. Desta feita, o posicionamento é que caso os réus discordem dos valores até então apresentados e os pagos pelo r. Juízo,
que se valha de via própria mais adequada para corrigir e/ou restituir o que comprovar ter sido indevidamente pago, inclusive, oportunizando ampla defesa e contraditório dos prestadores de serviços
, para que, caso queiram, por si, tomem as providências no sentido de dar ciência e requer providência perante suas Controladorias, até mesmo em relação aos familiares que aparentemente obstaculizaram a transferência.” (id. 46192899, pp. 19/21) (g.n.)

Nessa esteira, não causa prejuízo algum ao
MUNICÍPIO
Agravante o fato de ainda não ter sido concluída a auditoria pelo TCE, pois, é certo que eventual irregularidade encontrada naquele procedimento, que apura a prestação de contas por parte do Hospital particular - que sequer faz parte da relação processual -, deverá ser objeto de ação própria para a restituição dos valores eventualmente pagos a maior, não se podendo desconsiderar que o objeto da demanda cinge-se ao dever constitucional de assegurar ao infante o direito à saúde por parte dos Entes Públicos demandados, conforme fartamente acima demonstrado.

Ademais, de acordo com o art. 10, §4o, do Provimento n.o 02/2015/CGJ e Enunciado n.o 14 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário, para a liberação dos valores bloqueados basta a apresentação de Nota Fiscal e documentos que comprovem a realização do serviço, como ocorreu na hipótese
sub judice
,
facultando aos Entes Públicos demandados a comunicação aos órgãos de controle para adoção das providências necessárias
, conforme se vê:

“Art. 10. Nas demandas que tenham por objeto o acesso às ações e aos serviços de saúde relativos ao Sistema Único de Saúde, após a determinação do bloqueio de ativos das pessoas jurídicas de direito público interno, os magistrados deverão, antes de autorizar o levantamento, exigir do destinatário do crédito o
orçamento especificado ou, se possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado
.

(...)

§4o. Uma vez aportada aos autos a
nota fiscal
mencionada no ‘caput’ deverá o magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para que o ente público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas
facultando-lhe a adoção das providências necessárias
– inclusive comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual,
conforme o caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral do Estado
(AGE)”.

“Enunciado n. 14: A análise do pedido de bloqueio de recurso público, para cumprimento de obrigação decorrente de decisão judicial em matéria de saúde pública, deve observar as seguintes diretrizes:

1 – Recebido o pedido para bloqueio de recurso público, instruído com orçamento atualizado e detalhado da previsão de gastos, o(a) Juiz(a) de Direito deve:

i) verificar se o ente público foi previamente intimado para, em prazo razoável, cumprir voluntariamente a obrigação.

ii) caso o ato tenha se realizado, deve determinar a intimação:

ii.a) da empresa ou pessoa física que elaborou o orçamento para informar sobre eventual conflito de interesse, bem como se presta o serviço para o SUS ou plano de saúde, com indicação do valor recebido;

ii.b) do ente público para manifestar sobre o orçamento apresentado.

iii) em caso de ausência de prévia intimação para cumprimento voluntário da obrigação, deve determinar que o ato se realize, fixando prazo razoável para cumprimento da medida, salvo circunstância objetivamente justificada que autorize sua desnecessidade.

2 – O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do SUS, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde (Tema no 1.033/STF).

3 – A liberação do valor:

i) deve ser realizada diretamente para a pessoa física ou jurídica responsável pelo serviço, vedada a liberação para intermediário, após a apresentação da correspondente nota fiscal e comprovante das despesas realizadas;

ii) não deve ser realizada para a parte ou advogado;

iii) deve se dar após a apresentação da
nota fiscal e documentos que comprovem a realização do serviço
, sendo vedado o pagamento antecipado;

iv) conforme a complexidade do caso, o(a) Juiz(a) de Direito pode, antes de decidir acerca da liberação do pagamento, abrir vista do pedido ao ente público para manifestação prévia.” (g.n.)

Assim,
acertada também a decisão no ponto em que indeferiu a prestação de contas detalhada nos próprios autos e o sobrestamento do feito
, da qual merece destaque:

“(...) Ademais, é importante dizer que
o julgamento desta demanda não vai interferir na auditoria/prestação de contas, nem em seu resultado, uma vez que, a análise do mérito da questão posta em juízo vai recair, apenas sobre o cumprimento, ou não, do dever constitucional de prestar o direito à saúde por parte do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá
, em estrita atenção ao princípio da adstrição/congruência, segundo o qual, o juiz deve decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492 do CPC),
razão pela qual, por não se constituir o objeto desta lide, a prestação de contas pleiteada não pode obstruir/impedir o seu regular andamento e julgamento do presente feito
.” (
id. 60129147, p. 5, na origem) (g.n.)

Diante desse quadro, não há nada que macule a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Capital, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e

julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023